Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-08.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700223-08.2022.8.07.0021 RECORRENTE: PAULO SERGIO MARQUES BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como as fotografias das lesões sofridas pela vítima. 3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Mantém-se o regime prisional semiaberto imposto ao réu, portador de maus antecedentes, condenado pela prática dos crimes de lesões corporais e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tudo no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Inteligência da Súmula 588 do STJ. 6. O réu ostenta maus antecedentes; logo não faz jus à suspensão condicional da penal (CP, art. 77, II). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto não houve a realização de perícia para comprovar as alegadas lesões corporais. Afirma que a perícia é indispensável nos delitos que deixam vestígios, não cabendo como prova tão somente a prova testemunhal ou a apresentação de fotografias que não foram periciadas. Requer a absolvição por insuficiência de prova para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No mais, o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima na delegacia e ratificado em juízo, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprova as agressões sofridas por ela e não deixam qualquer dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal. Ao contrário do que alegara a defesa, extrai-se das declarações da vítima que as lesões sofridas por ela são provenientes das agressões provocadas pelo réu quando ele foi até a sua residência e desferiu um soco em sua boca. As lesões suportadas pela vítima são compatíveis com as fotografias acostadas aos autos. No tocante ao argumento defensivo de que o réu merece ser absolvido porque os fatos não foram presenciados por outras pessoas, não se olvide de que os crimes praticados no âmbito da violência doméstica são comumente perpetrados na ausência de testemunhas. Nesse quadro, conforme reiterado entendimento deste Tribunal de Justiça, a palavra da ofendida reveste-se de notável relevância para amparar o decreto condenatório, mas desde que corroborada por outros elementos de convicção, como no caso em tela. Confira-se: ... Ao contrário do que afirma a defesa, o Juízo a quo não fundamentou o decreto condenatório apenas na palavra da vítima prestada em sede policial e judicial, mas sim em todo o conjunto probatório produzido nos autos, tendo respaldo também nas fotografias das lesões corporais sofridas, anexadas ao processo, que conduz à inegável conclusão da consumação do crime de lesão corporal praticada pelo réu contra a vítima. Sobre a possibilidade de se utilizar fotografias para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal, esta Corte decidiu: .... Nesse contexto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal. (ID 44404916). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9o, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 17/10/2022) (g.n). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023